Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANALICE MACIEL ROCHA, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, ANALICE ajuizou ação de conhecimento com pedido condenatório à obrigação de não fazer. Alegou que possui contrato de mútuo firmado com o réu e cujo pagamento se dá por meio de débito automático em conta-corrente. Embora tenha notificado o réu a cancelar os débitos automáticos, na forma da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, o banco deixou de atender sua solicitação e mantém dos descontos não autorizados. Requereu a concessão de tutela provisória para determinar ao BANCO BRADESCO S/A que suspenda ou “cancele imediatamente todos débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados”, a fim de que a cobrança seja feita por meio de boletos. O juízo indeferiu o pedido ao entendimento de que a haveria necessidade de prévio contraditório e para esclarecer os termos da contratação, bem como não estaria caracterizada a urgência. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para “cancelar imediatamente todos os débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados, face a ausência de autorização da parte Peticionária que revogou de forma expressa eventual autorização que tenha concedido, determinando-se ainda a emissão de boletos para cobrança do mencionado contrato, até o julgamento final deste recurso, onde se espera que será dado total provimento”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial em que a parte autora narra não se lembrar de ter autorizado o débito em conta das parcelas decorrentes de empréstimo firmado em 26/11/2021, cujo valor do desconto mensal é de R$ 1.341,93, além de ter revogado expressamente, por meio de carta formal enviada ao requerido, autorização para quaisquer descontos em conta corrente. Busca, assim, a suspensão dos descontos em conta corrente e que seja determinada a emissão de boletos para pagamentos das parcelas. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque é necessário averiguar em que termos se deu o contrato de empréstimo que gerou as parcelas descontadas mensalmente da conta da autora. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, após o banco expor a sua versão dos fatos, dando a este juízo mais elementos para decidir, será possível reapreciar o pedido, caso requerido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A autora comprovou que notificou o banco quanto à revogação da autorização para lançamento das contraprestações do mútuo contrato em sua conta-corrente, nos moldes da Resolução BACEN n. 4.790/20 revogada (ID 152885720). A questão afeta à limitação dos descontos em conta-corrente de obrigações contraídas com a própria instituição financeira depositária já foi muito controvertida na jurisprudência, culminando com a edição e cancelamento do enunciado 603, súmula do Superior Tribunal de Justiça. Até então, os Tribunais entendiam pela possibilidade de suspender os descontos para assegurar o mínimo existencial e independentemente da resolução, ao passo que o STJ mudou sua orientação e incorporou a necessidade de cumprimento dessa resolução. Dada a natureza jurídica do contrato de depósito e movimentação financeira em conta vinculada a instituição financeira, onde o elemento fidúcia (confiança) e o dever de disponibilizar os recursos tão logo requerido pelo correntista se fazem presentes, a regulamentação do Banco Central apenas ratificou um situação jurídica pré-existente e na qual o correntista deve ter total controle acerca dos débitos que autoriza em sua conta-corrente, mesmo aqueles contratados com a própria instituição financeira depositária. Em síntese, não há razões para restringir o direito do consumidor em livremente administrar sua conta-corrente, autorizar ou não e até mesmo cancelar eventuais débitos automáticos. Importa salientar que aqui se cuida exclusivamente da possiblidade do consumidor utilizar-se de outro meio para saldar suas dívidas, sem, contudo, exonera-lo da obrigação de honrar os respectivos pagamentos. Eventual inadimplemento, não impede que o credor lance mão dos instrumentos lícitos ao seu dispor para reaver o crédito. Nesse sentido, o entendimento desta corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. RECURSO PROVIDO. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (Bacen). O artigo 6o da referida resolução dispõe que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Bacen, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Trata-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere em sua obrigação de quitar os empréstimos. Precedentes. 3. Na hipótese, a consumidora demonstrou a existência dos contratos de empréstimo listados na petição inicial, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1641824, 07419504120218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presente, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao agravado que cesse os débitos em conta-corrente da autora, conforme notificação por ela encaminhada, e sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por cada lançamento não autorizado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator